Tribunal: TJDFT
Processo: 0730559-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730559-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDA ANDRADE LIMA - ME AGRAVADO: HENRIQUE ASSIS FRANCELINO ARAGAO, SUELY NEVES DE ASSIS ARAGAO, CAPITAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, URSO BRANCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELDER ASSIS FRANCELINO ARAGAO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HILDA ANDRADE LIMA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. A Agravante requer o benefício da gratuidade de justiça, porém não há nos autos quaisquer elementos probatórios que atestem o seu estado de hipossuficiência. Em análise aos autos de origem, observa-se que houve o recolhimento das custas iniciais pela agravante. Portanto, inexiste qualquer documento que demonstre a hipossuficiência da agravante. Dessa forma, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia de contracheque, declaração do imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2022 16:40:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador